Tribunal: TJSP
Processo: 1003386-28.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – inexigibilidade de débito c.c. danos morais indenização por danos morais julgada procedente – apelo do banco requerido improvido e apelo do autor parcialmente provido para majorar a verba honorária devida ao seu patrono para 20% da condenação – pretensão do embargante de ver sanada omissão no tocante ao pedido de arbitramento dos honorários com base no pedido

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – inexigibilidade de débito c.c. danos morais indenização por danos morais julgada procedente – apelo do banco requerido improvido e apelo do autor parcialmente provido para majorar a verba honorária devida ao seu patrono para 20% da condenação – pretensão do embargante de ver sanada omissão no tocante ao pedido de arbitramento dos honorários com base no pedido declaratório – inexistência de omissão eis que o Acórdão fundamentou devidamente o arbitramento com base na condenação - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003386-28.2020.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante LUIS HENRIQUE ROCHA LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO CSF SA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003386-28.2020.8.26.0161/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1003386-28.2020.8.26.0161/50000
Embargante: Luis Henrique Rocha Leal
Embargado: Banco CSF SA
Comarca: Diadema
Voto no 37.884
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inexigibilidade de
débito c.c. danos morais indenização por danos morais
julgada procedente apelo do banco requerido improvido e
apelo do autor parcialmente provido para majorar a verba
honorária devida ao seu patrono para 20% da condenação –
pretensão do embargante de ver sanada omissão no tocante
ao pedido de arbitramento dos honorários com base no
pedido declaratório
inexistência de omissão eis que o
Acórdão fundamentou devidamente o arbitramento com
base na condenação - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração
opostos ao Acórdão de 412/417 que, nos autos da ação de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, negou
provimento ao apelo do banco requerido e deu parcial
provimento ao do autor apenas para majorar a verba
honorária devida ao seu patrono para 20% do valor
atualizado da condenação.
2. Segundo o autor, ora embargante, o
Acórdão apresenta omissão no tocante ao pedido de
arbitramento dos honorários advocatícios com base no
valor
declarado
inexigível.
Assim,
pugnou
pelo
acolhimento dos embargos, sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
3. Os embargos não podem ser acolhidos
uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003386-28.2020.8.26.0161/50000 -Voto no
3
4.
Respeitado
o
convencimento
do
embargante, o Acórdão foi claro nos fundamentos que o
levaram a majorar a verba honorária devida ao seu
patrono e, também, ao considerar que ela deve ser
arbitrada com base no valor da condenação:
“Todavia, assiste razão ao autor quando afirma que a verba honorária
arbitrada em favor do seu patrono, 10% da
condenação, não é suficiente para remunerar
o
trabalho
desempenhado
na
condução
do
feito.
Ante o exposto, mantida a procedência
da ação, fica reformada a sentença apenas
para majorar a verba honorária devida pelo
requerido ao patrono do autor para 20% do
valor atualizado da condenação.”
5. Assim, não havendo vícios a sanar,
permanece o Acórdão conforme lançado.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js